Tribunal: TJMT
Processo: 0015979-59.2013.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso Inominado no 0015979-59.2013.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrentes: Júlio César Speranza.
Recorrida: Sanear.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO PRETÉRITO - NEGATIVA DE REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a negativa de reativação do fornecimento de água, condicionada ao pagamento de débito do antigo morados é indevida. Havendo faturas antigas inadimplidas, deve à concessionária adotar outros meios de cobrança, que não seja a negativa de fornecimento.
2. O autor tentou resolver a lide administrativamente, porém, não obteve êxito.
3. Desse modo, resta evidente o dever de indenizar porque presente conduta ilícita da concessionária.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015979-59.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR SPERANZA - CPF: 453.309.999-87 (RECORRENTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INADIMPLÊNCIA - DÉBITO PRETÉRITO -
NEGATIVA DE REATIVAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É assente na jurisprudência o entendimento de que a negativa de reativação do fornecimento de água, condicionada ao pagamento de débito do antigo morados é indevida. Havendo faturas antigas inadimplidas, deve à concessionária adotar outros meios de cobrança, que não seja a negativa de fornecimento.

2.

O autor tentou resolver a lide administrativamente, porém, não obteve êxito.

3.

Desse modo, resta evidente o dever de indenizar porque presente conduta ilícita da concessionária.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020